Tribunal: TJSP
Processo: 1501048-31.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas no decorrer da instrução e contra as quais não há insurgência da defesa ou da acusação. Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Descabimento. Conduta não minimamente reprovável. Prejuízo a vítima considerável. Aplicação indiscriminada desse

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas no decorrer da instrução e contra as quais não há insurgência da defesa ou da acusação. Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Descabimento. Conduta não minimamente reprovável. Prejuízo a vítima considerável. Aplicação indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de previsão legal) que estimularia a prática de pequenos delitos. Precedentes. Condenação mantida. Pena e regime mantidos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência ao art. 33, §3o do Código Penal. Recurso desprovido.